Tribunal: TJSP
Processo: 1004710-90.2019.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Embargos de declaração. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral. Acórdão que deu parcial provimento ao apelo do autor. Suposta omissão em relação ao dano moral. Vício inexistente.
Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses e dispositivos constitucionais

Ementa:
Embargos de declaração. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral. Acórdão que deu parcial provimento ao apelo do autor. Suposta omissão em relação ao dano moral. Vício inexistente.
Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses e dispositivos constitucionais ou legais, visando à interposição dos recursos excepcionais.
EMBARGOS REJEITADOS.